Tribunal: TJDFT
Processo: 0720304-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720304-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ÉRIKA DE MAIO, MARCOS ROBERTO P. DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA, contra a decisão (id 72071408 - Págs. 18/19), proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0725736-33.2025.8.07.0001, impetrado contra suposto ato ilegal imputado a ÉRIKA DE MAIO e MARCOS ROBERTO P. DA SILVA, indicados como autoridades do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido liminar que objetivava a imediata suspensão da Licitação Eletrônica no 2025/00187 (7421). Em suas razões, a impetrante/agravante narra, em suma, que participou do aludido processo licitatório que teve como objeto a contratação de serviços de vigilância armada e desarmada compreendendo postos com cobertura ininterrupta, nos termos da legislação federal vigente, para atendimento às dependências do Banco do Brasil S/A no Distrito Federal. Afirma que apresentou impugnação ao edital, ante a inobservância de todos os requisitos necessários previstos nos diplomas legais, notadamente a não inclusão da exigência de comprovação de contração de número mínimo de jovens aprendizes e pessoas com deficiência, sendo apresentado resposta pelo contratante, a qual se tornou vinculante ao edital, no sentido de que a obrigação já estava contemplada nas leis de regência. Todavia, sustenta que a empresa declarada vencedora, Total Vigilância e Segurança Ltda, não cumpriu a legislação e o edital, pois não teria comprovado que possui a cota mínima de jovens aprendizes e PCD. E, assim, mesmo sendo interposto recurso administrativo, este foi ilegal e abusivamente indeferido, motivo pela qual impetrou o mandamus originário. Desse modo, aduz que foi demonstrado na origem todos os requisitos legais para a concessão da liminar: a ilegalidade e abusividade do ato coator e a violação ao instrumento convocatório; bem como o perigo de dano, sob o argumento de que a demora da análise dos pedidos poderá lhe acarretar prejuízos irreversíveis, com a homologação e a adjudicação do certame ou a assinatura do contrato com a empresa que não atendeu às normas aplicáveis. Enfatiza que a decisão agravada se utilizou de uma sentença proferida pela justiça federal que afastou multa à empresa vencedora relativa ao não cumprimento da quota de deficientes e reabilitados por ausência de interessados, porém alega que os efeitos daquele título judicial se aplicam apenas àquele feito, assim como não tratou de jovens aprendizes. Pontua, diversamente do registrado pelo juízo a quo, que cumpriu os requisitos ora contestados, já que a certidão do Ministério do Trabalho atesta que, conforme Transação Extrajudicial, se comprometeu, formalmente, a contratar a quota de PCD, assim como emprega aprendizes em número superior ao percentual mínimo. Ressalta ainda que o edital não previu que tais critérios sejam analisados apenas no contrato, excluindo a fase de habilitação. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, destacando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano consoante a argumentação exposta. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão imediata dos atos coatores e do certame em tela, na fase em que se encontra, com todos os seus efeitos legais e jurídicos, até o julgamento final do presente recurso. Preparo regular (id 72072312). É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela recursal pretendida. Na hipótese sob julgamento, em primeira vista, não se vislumbra a plausibilidade do alegado direito líquido e certo, uma vez que, conforme esclareceu o Banco do Brasil em resposta à impugnação da empresa ora agravante (id 72071405 - Pág. 10/11), o requisito decorrente de norma trabalhista de contratação de número mínimo de jovens aprendizes e de pessoas com deficiência, ou qualquer outro que venha a existir, deverá ser observado no curso do contrato, não sendo um pressuposto da fase de habilitação editalícia. Aliás, nesse ponto, a própria recorrente destacou que “os esclarecimentos acima citados são parte integrantes do Edital e devem ser obedecidos pelas empresas licitantes.” (72071405 - Pág. 11). A corroborar, a nova Lei de Licitação e Contratos no 14.133/2021, no seu art. 63, inciso IV, não exige que os licitantes comprovem imediatamente o cumprimento da cota de PCD ou aprendizes, apenas que meramente declarem o seu cumprimento. Denotando-se do art. 92, inciso XVII, da referida norma, que tais exigências serão cumpridas após a assinatura do contrato, conforme esclareceu o contratante. Outrossim, não se verifica iminente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo. Ademais, caso na origem, após o contraditório, em análise exauriente, seja concedida a segurança para reconhecer a ilegalidade suscitada e, em consequência, determinado a inabilitação da empresa vencedora, em tese, deverá ser anulado os atos posteriores e convocado a empresa subsequente. Igualmente, conforme bem pontuou o juízo a quo, há risco de dano inverso em caso de imediata paralisação do processo licitatório, posto que poderá colocar em risco a continuidade da atividade de segurança de valores no Distrito Federal, não se prestando a mera alegação genérica da recorrente que atualmente há empresa prestando o aludido serviço, porquanto o processo licitatório, em regra, visa exatamente suprir o iminente encerramento da relação contratual pretérita. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca das questões suscitadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada, ante a ausência de citação. À d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora